Tribunal: TCU
Processo: 027.335/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9112/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.335/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adelaide Maria da Silva (CPF XXX.565.146-XX); Ana Paula Ferraz de Oliveira (CPF XXX.759.977-XX); Clarissa Maria Costa Medeiros (CPF XXX.695.964-XX); Elza de Oliveira Rodrigues Marcondes (CPF XXX.628.759-XX); Jacqueline Amora Leite Frota (CPF XXX.164.453-XX); Maria Cristina da Silva Borges Gomes (CPF XXX.303.944-XX); Neide Aparecida Moura Oliveira (CPF XXX.586.246-XX); Raquel Bastos (CPF XXX.402.199-XX); Sandro Rogerio Marques Rola (CPF XXX.223.999-XX) e Silvania de Sousa (CPF XXX.071.456-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.